Tribunal: TJSP
Processo: 2343346-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PARA QUE A AGRAVANTE CONCLUÍSSE A PORTABILIDADE DO NÚMERO TELEFÔNICO DO AGRAVADO E DISPONIBILIZASSE OS SERVIÇOS CONTRATADOS – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – A empresa agravante não defendeu, de maneira eficaz, a insuficiência do prazo para o

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PARA QUE A AGRAVANTE CONCLUÍSSE A PORTABILIDADE DO NÚMERO TELEFÔNICO DO AGRAVADO E DISPONIBILIZASSE OS SERVIÇOS CONTRATADOS – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – A empresa agravante não defendeu, de maneira eficaz, a insuficiência do prazo para o cumprimento da ordem judicial. A multa, que encontra respaldo no art. 536, §1o, do CPC/2015, foi fixada por ato de descumprimento, sendo razoável e proporcional. Recurso desprovido.